Tribunal: TCU
Processo: 025.009/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7700/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.009/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Scagion Soares de Almeida (CPF XXX.072.588-XX); Eduardo Rezende Leme (CPF XXX.702.918-XX); Felipe da Costa Franco (CPF XXX.830.288-XX); Gabriel Zague dos Santos (CPF XXX.868.318-XX); Jonathan Felipe Freitas Cunha (CPF XXX.332.448-XX); Lucas Aparecido de Falco (CPF XXX.165.968-XX); Luís Fernando Lima da Silva (CPF XXX.332.188-XX); Marcos Daniel Souza Massaferro (CPF XXX.157.868-XX); Nathan Matheus Cintra Oliveira (CPF XXX.434.398-XX) e Tiago Verones Andrade (CPF XXX.023.638-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.